Tribunal: TJBA
Processo: 8005839-15.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005839-15.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EUDES PINTO DE SOUZA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. PLEITO DE PROMOÇÃO AUTOMÁTICA DA GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO PARA O POSTO DE 1º TENENTE. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo que pretende o recálculo de seus proventos sobre a remuneração paga aos ocupantes do posto de Capitão, sob o argumento de que, por ter permanecido mais de quatro anos na graduação de 1º Sargento, deveria ter sido automaticamente promovido ao posto de 1º Tenente quando em atividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há direito líquido e certo à promoção automática do impetrante ao posto de 1º Tenente e, consequentemente, ao recebimento dos proventos correspondentes ao posto de Capitão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação aplicável, especialmente a Lei nº 7.145/1997, não prevê a progressão hierárquica automática entre ocupantes das graduações de praça para acesso aos postos do Oficialato. 4. A promoção ao Oficialato exige o cumprimento dos requisitos estabelecidos na Lei nº 7.990/2001, incluindo a conclusão do Curso de Formação de Oficial Auxiliar (CFOA), requisito não comprovado pelo impetrante. 5. O cálculo dos proventos foi realizado corretamente com base no posto de 1º Tenente, grau hierárquico imediatamente superior à graduação que o impetrante ocupava quando em atividade, conforme jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005839-15.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante EUDES PINTO DE SOUZA e como apelada . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em denegar a segurança , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.